Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-54.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020042-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alíquota]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[F A CAPUTI EIRELI - CNPJ: 02.281.450/0001-25 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita (EMBARGANTE), Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRESENTANDO FATO NOVO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida, da mesma forma que uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acordão, não há que se falar em contradição ou obscuridade.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado.

O embargante alega vício de omissão no julgado, ressaltando que os nobres desembargadores foram levados ao erro e aduzindo que o prazo decadencial do Mandado de Segurança se iniciou em 21.12.2016.

P
ede, ao final, sejam os embargos providos, para aplicar-lhes efeito modificativo, reconhecendo a ocorrência da decadência (id. 116076997).

Foram apresentadas contrarrazões id. 119045491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária é um Mandado de segurança, proposto pelo Embargado em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a imediata reativação da emissão de nota fiscal, vez que foi suspensa sem o devido processo legal.

O magistrado a quo,

extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 332, § 1º e art. 487, II, do CPC, declarando a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado.

Nas razões postas para justificar o manejo dos embargos declaratórios, evidencia-se a pretensão do embargante de rediscutir a matéria, além da inovação, haja vista que o acórdão não incorreu na omissão apontada, e o embargante apresenta assunto atinente a ocorrência da decadência ressaltando que o embargado tomou ciência do ato praticado em 21/12/2016 e não em 21/02/2011 como consignado na sentença.

Nesse contexto, tomando por base a data do ato impugnado (21/12/2016) e do protocolo da ação (28/06/2017), conclui-se pelo decurso do prazo decadencial (120 dias).

Assim, observa-se que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei).

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022